Tribunal: TJBA
Processo: 8003227-26.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003227-26.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOCELMA MARIA ROCHA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, CAROLINA ROCHA BOTTI, NATALIA OLEGARIO LEITE

APELADA: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MATERIAL. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. COISA JULGADA NÃO VIOLADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
JOCELMA MARIA ROCHA,
em face da decisão que acolheu a Impugnação ao cumprimento de sentença, manejado contra a
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO,
excluindo a incidência de juros de mora e correção monetária, sobre o valor fixado, a título de dano material, ao argumento de que tais encargos não foram, expressamente, previstos na sentença. A demanda originária visava à declaração de inexigibilidade de dívida, decorrente de compras não reconhecidas no cartão de crédito, com pedidos de restituição de valores e indenização por dano moral. A sentença condenou a Ré à restituição simples do valor, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano extrapatrimonial e ao pagamento de custas e honorários. Na fase executiva, a Instituição Financeira impugnou os cálculos apresentados pela Autora, alegando excesso de execução e violação à coisa julgada. O Magistrado
a quo
acolheu a Impugnação, homologando o valor depositado pela Executada. A Recorrente apontou a legalidade da inclusão de correção monetária e juros moratórios, por serem consectários legais da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é admissível a inclusão de juros de mora e correção monetária no cumprimento de sentença condenatória, mesmo quando ausente menção expressa na parte dispositiva do julgado; estabelecer se a inclusão desses encargos configura afronta à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação e incidem de forma automática, independentemente de previsão expressa na sentença, por se tratarem de matérias de ordem pública.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a incidência desses encargos, na fase de cumprimento de sentença, não implica violação à coisa julgada, porquanto visam à integral recomposição do valor devido (REsp 1.112.746/DF, repetitivo).

5. A atualização monetária tem por finalidade preservar o valor real da obrigação frente à inflação, enquanto os juros de mora compensam o retardamento no adimplemento.

6. A impugnação à Justiça gratuita foi, corretamente, rejeitada, diante da presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, não infirmada pela parte contrária (CPC, art. 99, §3º).

7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, tendo em vista que a Apelante impugnou, fundamentadamente, o conteúdo da decisão recorrida, em conformidade com os arts. 1.010, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º; 1.010, II e III; 523, §2º; 924, II; 925. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.112.746/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 22.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8003227-26.2023.8.05.0199
, tendo como Recorrente
JOCELMA MARIA ROCHA
, figurando como Recorrida
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rechaçar as preliminares e
DAR PROVIMENTO AO APELO
.